Tribunal: TJDFT
Processo: 0758357-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. ESTUDOS TÉCNICOS. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao segundo grau de jurisdição. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
2- A lei civil estabelece que a guarda será unilateral ou compartilhada (art. 1.583 do CC). A guarda compartilhada denota a responsabilização conjunta e o pleno exercício dos direitos e deveres de pai e de mãe (art. 1.583, §1o); pressupõe, ainda, a ausência de animosidade entre os genitores para que seja viabilizada.
3 – Por regra, ambos os genitores devem ser reconhecidos como os melhores guardiães dos próprios filhos. Entretanto, havendo pedido para modificação da guarda já estipulada, a questão deve ser dirimida em função do melhor interesse da criança, de modo que, em cada caso concreto, se possa atribuí-la aquele que revelar maior disponibilidade para atender às demandas do filho, naturais de sua idade o que, in casu, exige a manutenção da guarda compartilhada, mas sob o lar de referência materno.
4 – A prática de alienação parental recíproca entre genitores se mostra abusiva e exige que ambos sejam advertidos a priorizarem o bem-estar dos filhos, deixando suas desavenças e vaidades pessoais no passado, para que juntos busquem apoio psicológico familiar.
5 - Negado provimento aos recursos.